Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707202-75.2024.8.07.0001 APELANTE: WANDERSON ALMEIDA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Apresentadas as razões e as contrarrazões recursais, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.